Tribunal: TJDFT
Processo: 0732713-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732713-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: T.D.T.F. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. D. F., nascido em 13/07/2018, representado por sua genitora, T.D.T.F., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS/DF), processo n. 0750554-38.2024.8.07.0016, que determinou que no caso de descumprimento da tutela de urgência, sejam sequestradas verbas públicas visando o cumprimento da obrigação, ao invés de imposição de multa diária, ao argumento de que a multa diária, no caso só onera os cofres públicos e não traz o bem da vida buscado. Foi indeferida a antecipação da tutela, ID. 62982034. É o relato do necessário. Decido. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, os seguintes termos: À vista do exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) determinar a cobertura pelo INAS das terapias de psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia e nutrição, em limite de sessões, em favor de D.D.F., a serem realizadas preferencialmente na rede credenciada, observada o pagamento da coparticipação; b) condenar o INAS ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o INAS ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, inciso III do CPC. Sentença não submetida a reexame necessário (art. 496 do Código de Processo Civil) e registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital